Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-63.2022.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011163-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLYANS MARX DA CRUZ ESPINDOLA - CPF: 061.139.361-12 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), VALDECIR CARLOS DA SILVA - CPF: 784.922.461-20 (RECORRIDO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO “
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
”. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde. No caso, a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental produzida, notadamente boletim de ocorrência, fotografias e orçamento de reparo, inexistindo complexidade que justifique a realização de prova pericial.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a impugnações genéricas quanto à dinâmica do acidente e ao valor dos prejuízos.

Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT: "A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais".

Aplicação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a instância revisora está adstrita ao exame das matérias efetivamente impugnadas
, mantendo-se a sentença recorrida.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) reconhecer a ilegitimidade passiva de Cássio Paulo dos Santos, extinguindo o feito em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC;

b) condenar o réu Willyans Marx da Cruz Espíndola ao pagamento de indenização por:

b.1) danos materiais no valor de R$ 20.260,00 (vinte mil duzentos e sessenta reais), nos termos do orçamento apresentado, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, contados do evento danoso (30/04/2022) e juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação;

b.2) lucros cessantes no valor mensal de R$ 5.528,76 (cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada mês em que devidos e acrescidos de juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação.

b.3) danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, contados da presente sentença, e acrescidos de juros de mora, segundo a taxa legal, contados da citação.

Dispensada as custas e honorários, conforme os termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

(...)”

A parte autora, ora recorrida, alega na inicial que, em 30/04/2022, conduzia o veículo Renault/Kwid Zen, utilizado em sua atividade de motorista de aplicativo, quando foi atingido pelo veículo Fiat/Uno, conduzido pelo réu/Recorrente. Sustenta que o acidente decorreu da imprudência do requerido, que, sob influência de álcool, deixou de respeitar a sinalização de parada obrigatória, ocasionando o capotamento de seu automóvel.

Em suas razões recursais, a parte Ré, ora Recorrente, suscitou preliminar de incompetência do Juizado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARMENTE:

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois os documentos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento da lide, dispensando a necessidade de perícia técnica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

Não se verifica cerceamento de defesa quando não há pedido de realização de audiência de instrução de julgamento, sendo que a parte Requerida apenas requereu a produção de provas de forma completamente genérica em sua contestação, nada requerendo a título de produção de provas.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001492-49.2024.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Colendos pares;

Conforme se extrai dos autos, restou comprovada a ocorrência do acidente em 30/04/2022, bem como a ingestão de álcool pelo Requerido, o qual não respeitou a preferencial do Autor.

O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Incumbia ao recorrente o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O boletim de ocorrência e demais documentos acostados corroboram a narrativa da parte autora, demonstrando o nexo causal entre a conduta do veículo do recorrente e os danos suportados pela parte recorrida, conforme orçamento juntado no id. 328126472.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.965,00, com atualização pela taxa SELIC. A autora pretende a majoração do valor indenizatório para R$ 27.028,51. A empresa ré busca a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a colisão traseira configura responsabilidade exclusiva da empresa requerida; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização pelos danos materiais com base em orçamento superior; (iii) avaliar a alegação de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O motorista da empresa requerida colidiu na parte traseira do veículo da autora, situação que, à luz do art. 29, II, do CTB, gera presunção de culpa, afastável apenas mediante prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não ocorreu nos autos.

4. A redução da velocidade da autora diante do sinal amarelo não caracteriza comportamento inesperado ou culposo, tratando-se de conduta exigida pelas normas de trânsito, conforme os arts. 28 e 29 do CTB.

5. O próprio motorista da empresa requerida reconheceu, em audiência, que a colisão se deu por falha de atenção, consolidando a dinâmica dos fatos e a responsabilidade da ré.

6. No que tange ao valor da indenização, a parte autora apresentou diversos orçamentos, sendo o de menor valor adotado pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência consolidada que prestigia o menor custo apresentado pela própria parte interessada.

7. Ausentes comprovações de culpa concorrente, correta a rejeição do pedido subsidiário da ré. A distância de segurança e o domínio do veículo são deveres do condutor profissional, cuja violação atrai a integral responsabilização pelo sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, conforme o art. 29, II, do CTB, sendo sua responsabilidade afastada apenas por prova cabal de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. A simples redução de velocidade diante do sinal amarelo configura conduta regular e esperada no trânsito, não se prestando a afastar a culpa do condutor que colide por trás. 3. Quando há múltiplos orçamentos apresentados pela parte interessada, deve prevalecer o de menor valor para fixação da indenização por danos materiais. 4. O motorista profissional tem o dever de adotar direção defensiva, mantendo distância segura e controle do veículo, sob pena de responsabilidade objetiva por acidentes decorrentes de sua negligência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 398 e 406; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; CTB, arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 517.346/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.08.2014; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001403-10.2021.8.11.0053, j. 15.03.2023.

(N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

A jurisprudência consolidada admite que a comprovação do dano material, em casos de acidente de trânsito, pode ser realizada por meio de conjunto probatório idôneo, não se restringindo exclusivamente a notas fiscais, sobretudo quando há orçamentos detalhados, fotografias dos danos e boletim de ocorrência que demonstram a extensão do prejuízo.

No caso, os autos contêm elementos suficientes para evidenciar a real extensão dos danos suportados pela parte autora, não se verificando a alegada unilateralidade capaz de infirmar a credibilidade dos documentos apresentados.

Além disso, a parte recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, tampouco demonstrou excesso ou incorreção dos valores apurados, limitando-se à impugnação genérica.

Não se configura dano moral indenizável nos casos em que o evento se restringe a prejuízo de ordem patrimonial, sem repercussão efetiva sobre os direitos da personalidade, à luz da jurisprudência consolidada no sentido de que acidentes de pequena monta, sem gravidade ou consequências anímicas relevantes, não geram por si só o dever de compensação moral.

Todavia, considerando que o recurso interposto pela parte autora limitou-se à alegação de incompetência do Juizado, deve ser mantido o valor indenizatório fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a instância revisora está adstrita ao exame das matérias efetivamente impugnadas.

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026